Tribunal: CARF
Processo: 11891.000245/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11891.000245/2008-21
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.747 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TELEMIG CELULAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls 240 – 247) interposto em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de São Paulo/SP
(fls 229 – 236), que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte contra
auto de infração, formalizando a exigência da Contribuição ao PIS e da COFINS - Importação,
acrescidas de juros de mora, no valor de R$ 219.501,42,
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 219.501,42, referentes a exigência do valor integral do PIS -
Importação e COFINS – Importação devidos em operações de importação da
interessada, além dos respectivos juros moratórios.
Em síntese, a autuação está fundamentada nos seguintes fatos observados pela
fiscalização: 
A TELEMIG CELULAR S/A, CNPJ no 02.320.739/0001-06, ajuizou a Ação
Ordinária no 2004.34.00.044391-6, perante a 9a Vara Federal da Justiça Federal do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11891.000245/2008-21
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.747 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000245/2008-21

Distrito Federal, com pedido de antecipação de tutela para fins de suspender a
exigibilidade do PIS-Importação e COFINS-Importação incidentes sobre suas
importações;  De acordo com o que consta na decisão proferida para o pedido de tutela antecipa
a interessada insurgiu-se contra a exigência dos referidos tributos, instituída pela Lei no
10.865/2004, que teria aumentado a sua carga tributária em cerca de 10% (dez por
cento);  Em decorrência da tutela antecipada obtida através da referida Ação, a interessada
teria realizado o registro das Declarações de Importação – DI no 05/0258990-0, no
05/0344478-7, no 05/0468938-4, no 05/0468819-1 e no 05/0654293-3, sem o
recolhimento dos referidos tributos;  Diante destes fatos, a fiscalização lavrou o presente auto d
ocorrência de decadência.
A empresa TELEMIG foi devidamente cientificada da autuação em 26/06/2008 (fls.
69 e 70), tendo apresentado impugnação e documentos em 25/07/2008 (fls. 72 a 131),
considerada tempestiva pela unidade preparadora. Alegou que:
– Síntese dos fatos.
1. O Fisco Federal formalizou o auto de infração para se prevenir de eventual extinção
do crédito tributário pela decadência;
2. A autuação refere-se à exigência da integralidade do PIS-Importação e COFINS-
Importação incidentes sobre as importações de bens consubstanciadas nas Declarações
de Importação no 05/0258990-0, no 05/0344478-7, no 05/0468938-4, no 05/0468819-1 e
no 05/0654293-3;
3. Ocorre que a impugnante já havia efetuado o recolhimento das contribuições que o
Fisco reputa devidas, não havendo que se falar em ausência de recolhimento ou sua
realização a destempo;
II – Do Direito.
4. Reconheceu a autoridade fiscal que a impugnante teve em seu favor deferido o
pedido de antecipação de tutela no curso da Ação Ordinária no 2004.34.00.044391- 6,
em trâmite perante a 9a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, através da qual
contesta a exigência de PIS/COFINS-Importação sobre a aquisição de bens provenientes
do exterior, instituída pela Lei no 10.865/2004, tendo por suspensa a exigibilidade do
crédito tributário objeto da autuação ora impugnada;
5. Contra a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, a Fazenda
Nacional interpôs o Agravo de Instrumento no 2005.01.00.007709-8, com pedido de
efeito suspensivo, cuja decisão proferida em 22/06/2005 suspendeu os efeitos da decisão
proferida em primeira instância (tutela antecipada), ao fundamento de insubsistência do
periculum in mora;
6. Diante de tal decisão, efetuou os recolhimentos das contribuições que deixaram de ser
recolhidas, acrescidos dos juros moratórios devidos até 22/07/2005, não subsistindo
qualquer alegação de ausência de recolhimento ou sua extemporaneidade, conforme
comprovariam os DARF anexados a peça de defesa;
7. Quando teve revogada a antecipação de tutela, efetuou os recolhimentos das
contribuições dentro do trintídio legal, de modo a desconstituir qualquer de lançamento
de multa moratória, nos termos do § 2o, do artigo 63, da Lei no 9.430/1996. Citou
legislação;
8. Efetuou o cálculo dos juros fixados à taxa SELIC incidentes desde o mês subsequente
ao vencimento das obrigações até o mês anterior ao do recolhimento, acrescendo ainda
1% no mês do recolhimento, consoante o disposto pelo § 3o, do artigo 63, da Lei no
9.430/1996;
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.747 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000245/2008-21

9. Assim, se mostra descabida a exigência do valor cobrado no auto de infração ora
impugnado, uma vez que todos os débitos relativos às Declarações de Importação em
comento já haviam sido recolhidos;
10. O valor autuado, a título de juros moratórios, apresenta divergência em relação aos
juros calculados pela impugnante, porque a fiscalização computou a mora durante o
período compreendido entre o vencimento das obrigações e o mês anterior ao da
lavratura do auto, ou seja, até 30/05/2008, ignorando que a requerente não se encontrava
em mora até aquela data;
11. Operou-se a extinção integral dos débitos, mediante os pagamentos ocorridos em
julho de 2005. Não havendo débitos em aberto, não há que se falar em cobrança de
PIS/COFINS sobre a importação de bens constantes das DI relativas ao ano-calendário
de 2005;
III – Pedido.
12. Ao final, pugnou pelo reconhecimento da procedência da presente impugnação, para
que seja reconhecida a insubsistência do auto de infração, com o seu consequente
cancelamento.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 16-66.559 da DRJ de São
Paulo/SCP cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA.
A existência, em nome da interessada, de processo judicial pendente de decisão
definitiva sobre a exigibilidade de tributos incidentes sobre suas importações implica na
necessidade de constituição de crédito tributário, mediante lançamento de ofício, pela
autoridade administrativa, dos valores cuja falta de recolhimento foi constatada nos
respectivos despachos aduaneiros, visando prevenir a ocorrência de decadência.
Impugnação Improcedente
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua impugnação.
É o relatório.

Voto

Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O Recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Conforme se depreende do relato acima, a impugnação apresentada pela
Contribuinte foi rejeitada pela DRJ sob o argumento de que o processo judicial ainda encontra-se
pendente de decisão definitiva, sendo que a verificação de eventual pagamento do crédito
tributário restaria a cargo da autoridade fiscal no momento da liquidação.
Entretanto, não é esse o correto entendimento a ser aplicado no presente processo.
Isto porque, muito embora exista de fato ação judicial que trata da mesma questão
de fundo originária dos presentes autos – sendo certo inclusive que o auto de infração foi lavrado
para prevenir a decadência do crédito tributário, sem a imputação de multa, conforme o artigo 63
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.747 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000245/2008-21

da Lei n. 9.430/96 -, a defesa apresentada pela Contribuinte possui razão sobre a extinção dos
crédito em cobrança. Explico.
Enquanto a Ação Ordinária n° 2004.34.00.044391-6 visa a declaração de
ilegalidade da cobrança de "PIS/COFINS-Importação", instituída pela Lei n° 10.865/04,
incidentes sobre as importações realizadas pela Recorrente, a defesa apresentada no presente
processo administrativo não questiona este mérito da autuação, mas tão somente a insubsistência
do lançamento tributário em face da extinção dos créditos exigidos pelo seu pagamento (art. 156,
I, CTN). É o que consta tanto da impugnação (fls 34) quanto do recurso voluntário (fls 119).
Passo a verificação das alegações da Recorrente acerca da existência de
pagamento do crédito tributário ora em discussão, quais sejam:
É fato incontroverso que a empresa incorporada pela ora Recorrente teve em seu favor
deferido o pedido de antecipação da tutela pleiteada na ação ordinária n°
2004.34.00.044391-6, na qual se contesta a exigência de "PIS/COFINS-Importação"
sobre a aquisição de bens provenientes do exterior, instituída pela Lei n° 10.865/04,
tendo por suspensa a exigibilidade dos créditos tributários objetos da autuação
impugnada.
Ocorre que, contra a decisão antecipatória dos efeitos da tutela a Fazenda Nacional
interpôs o agravo de instrumento n° 2005.01.00.007709-8, com pedido de efeito
suspensivo, cujas alegações foram acolhidas pelo TRF da 1 a Região para sustar os
efeitos da decisão de primeira instância, ao fundamento de insubsistencia do periculum
in mora (decisão publicada em 24.06.2005 - doe. n° 03 da impugnação, fls. 58-59).
Essa decisão compeliu a empresa incorporada pela ora Recorrente a efetuar o
recolhimento das contribuições devidas nas operações de importações que haviam
deixadas de ser pagas durante o período em que vigeu a decisão antecipatória de tutela.
Dessa forma, todos os créditos tributários exigidos no auto de infração em referência
foram RECOLHIDOS em 22.07.2005. dentro do trintídio legal previsto pelo §2° do art.
63 da Lei n° 9.430/96, acrescidos dos juros moratorios, conforme comprovam os DARF
acostados aos presentes autos (vide doc. n° 04 da impugnação, cit), relacionados a
seguir:

Efetivamente, em fls 126 a 131 podemos ver os referidos DARF, que
expressamente fazem menção às DIs mencionadas, com períodos referentes aos da presente
autuação fiscal.
Vale lembrar que o auto de infração sob análise cobra a título de COFINS-
importação o valor de 127.868,86 (fls 2), enquanto que o valor apurado da Contribuição ao PIS
foi de R$ 27.671,00 (fls 11) com a seguinte motivação: “Falta de recolhimento em tempo legal
de tributos na importação das mercadorias constantes das Declarações de Importação n°
05/0258990-0, n° 05/0344478-7, n° 05/0468938-4, n° 05/0468819-1 e n° 05/0654293-3.” (fls 4 e
8).
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.747 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000245/2008-21

Contudo, não é possível traçar uma perfeita correspondência entre os pagamentos
indicados via DARF e os montantes exigidos no lançamento de ofício, detalhados por DI no auto
de infração.
Ou seja, embora seja certo que existe algum pagamento do crédito tributário ora
discutido, não é possível, nesse momento, em sede de julgamento, e com os elementos
apresentados nos autos, concluir pela completa extinção do crédito tributário, com fulcro no
artigo 156, inciso I do Código Tributário Nacional, nos moldes da jurisprudência do CARF
(Acórdão 3301-002.504).
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade dos atos administrativos
e das informações indicadas pela Recorrente, entendo - com base no artigo 18, §3o do Decreto
70.235/72 - necessária a conversão do julgamento em diligência. Assim, deve a autoridade fiscal
de origem avaliar os documentos apresentados pela Recorrente a respeito dos pagamentos do
tributo ora sob apreço, apresentando relatório conclusivo sobre sua suficiência para a extinção do
crédito tributário cobrado por meio do auto de infração.
Antes do retorno do processo a este CARF a Recorrente deve ser intimada para, se
for de seu interesse, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias quanto às informações
apresentadas.
É a resolução.
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital